Tribunal: TJDFT
Processo: 0713545-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. CONFLITO IMPROCEDENTE.
1. O conflito negativo de competência é conhecido quando presentes os pressupostos legais, nos termos do Código de Processo Penal e do Regimento Interno do Tribunal, cabendo à instância competente definir o Juízo apto a apreciar o pedido de tutela jurisdicional.
2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza cautelar e finalidade preventiva, destinando-se à proteção imediata da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar.
3. O princípio do Juízo Imediato, consagrado em legislação protetiva de pessoas vulneráveis e aplicável ao microssistema da Lei Maria da Penha, privilegia a atuação do Juízo mais próximo da vítima, como forma de assegurar maior efetividade, celeridade e acesso à rede local de proteção.
4. A aplicação subsidiária das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Estatuto do Idoso e das regras processuais gerais, autorizada pela Lei no 11.340/2006, art. 13, legitima a incidência do princípio do Juízo imediato também na apreciação das medidas protetivas de urgência.
5. A fixação da competência no domicílio da vítima não interfere na definição do Juízo natural para eventual ação penal, que permanece regulada pelas regras gerais do Código de Processo Penal, preservando-se a distinção entre tutela cautelar e persecução penal.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, independentemente do local da ocorrência das condutas que motivaram o pedido, compete ao Juízo do domicílio da vítima apreciar e processar as medidas protetivas de urgência, em observância ao princípio do Juízo Imediato.
7. Conflito improcedente. Declarada a competência do Juízo do domicílio da vítima.